Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742117-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LILIANE PORFÍRIO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGEM DO MONITORAMENTO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. NATUREZA DA DROGA. DECOTE. CABIMENTO. POUCA QUANTIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A manutenção da condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, haja vista que as provas dos autos, formadas pelos depoimentos judiciais de testemunhas policiais, pela filmagem do monitoramento e pelas declarações do usuário na delegacia, são firmes e convergentes, demonstrando que a acusada, de fato, vendeu porção de crack ao mencionado usuário. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que a ré incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou mesmo desclassificação para o delito do artigo 33, § 3o, daquele diploma legal. 2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”. 3. Em que pese extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a quantidade apreendida com o usuário (0,15g), não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de avaliá-la negativamente na fixação da pena-base. 4. Não há falar em fixação da pena no mínimo legal ante a presença de circunstância judicial negativa (conduta social) e em razão da reincidência da ré. 5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deve ser extirpada a causa de aumento, tendo em vista que não teria praticado mercancia em local público. Verbera que a ocorrência de tráfico nas imediações da rodoviária não seria suficiente para a incidência da mencionada causa de aumento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação à suposta ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o tráfico de entorpecentes tiver sido cometido nas dependências ou imediações de local de trabalho coletivo, como no caso dos autos, em que a comercialização da droga ocorreu ao lado da estação de metrô, incide a causa especial de aumento de pena elencada no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir os frequentadores dessa localidade (...). Consoante se depreende dos autos, a incidência da referida majorante ocorreu em razão de ter restado comprovado que o tráfico foi praticado nas imediações da Rodoviária de Brasília, local de trabalho coletivo e com grande circulação de pessoas, onde efetivamente difundiu ilicitamente substâncias entorpecentes (...) " (AgRg no REsp 2.045.874/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24/4/2023). No mesmo sentido: HC 812.229, Ministro Messod Azulay Neto, DJe 1o/6/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027